Tribunal: TJSP
Processo: 1525336-63.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Roubo majorado pelo concurso de agentes – Conjunto probatório seguro e harmônico – Condenação mantida.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados – Penas bem dosadas.
Regime prisional fechado – Subsistência – Fixação que se coaduna com a espécie.

Apelos defensivos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1525336-63.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ALEX DE
SOUSA SILVA e IVAN VIANA DA SILVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525336-63.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Voto no 18.268 (1)
Apelantes: IVAN VIANA DA SILVA JUNIOR e ALEX DE SOUSA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: 3a Vara Criminal da Comarca da Capital
Magistrada: Cecília Pinheiro da Fonseca
Roubo majorado pelo concurso de agentes Conjunto probatório
seguro e harmônico Condenação mantida.
Penas Critérios dosimétricos inalterados Penas bem dosadas.
Regime prisional fechado
Subsistência
Fixação que se
coaduna com a espécie.
Apelos defensivos desprovidos.
A r. sentença de fls. 204/8, do d. juízo de direito da 3a
Vara Criminal da Comarca da Capital, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a presente ação, afastada a causa de aumento relativa ao emprego
de arma, condenados Ivan Viana da Silva Junior e Alex de Sousa Silva por
infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, às penas de 05 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 13 dias-multa, no piso.
Inconformados, os apenados, recorreram, pelas D.
Defesas, Alex, buscando a absolvição por insuficiência probatória ou,
subsidiariamente, a fixação de regime mais brando. Já Ivan, conformado com a
condenação, pede apenas o afastamento da majorante e fixação de regime
semiaberto (fls. 211/6 e 228/34).
Os recursos foram regularmente processados.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento dos reclamos (fls. 264/7).
É o relatório.
Os apelos não comportam provimento.
A respeitável decisão recorrida deu adequada solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525336-63.2019.8.26.0228 -Voto no
3
à lide, analisando, com propriedade, as provas produzidas, bem assim
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo
constante do artigo 252 do Regimento Interno deste tribunal, de rigor a
ratificação, em essência, de seus fundamentos.
A
materialidade
e
a
autoria
delitivas
estão
suficientemente comprovadas, calcadas no flagrante (fls. 05/7), b.o. (fls. 41/7),
autos de reconhecimento de pessoa e objeto positivos (fls. 48/9), autos de
exibição/apreensão/entrega (fls. 52/3 e 55) e laudo pericial (fls. 157/60), bem
como nas demais provas carreadas aos autos.
Nas vezes em que ouvido, Alex negou a prática delitiva.
Em juízo, disse que apenas deu carona para o corréu, sem saber que ele havia
acabado de praticar o roubo. Viu que Ivan estava com uma bolsa de mulher, mas,
ele disse que pertencia à namorada dele, por isso, de nada desconfiou. Nada
sabe sobre os objetos e simulacro encontrados no interior de seu veículo (fl. 11 e
audiovisual anexado aos autos digitais).
Ivan, por sua vez, acabou confessando o roubo em
juízo, que disse ter praticado na companhia de outro indivíduo. Contou que
apenas pegou carona com Alex, que de nada sabia acerca do crime (fl. 26 e
audiovisual anexado aos autos digitais).
De todo modo, em pretório, a prova administrativa
acusatória acabou toda roborada, ratificados que foram as declarações e
depoimentos anteriores, tudo a secundar a denúncia.
A vítima Gisele narrou com detalhes a dinâmica do
ocorrido, renovando o reconhecimento feito na fase inquisitiva. Esclareceu que
caminhava pela via pública, quando um indivíduo desembarcou de um veículo
Fiat Doblô de cor branca, o qual, empunhando arma de fogo, anunciou o assalto
e exigiu a entrega da bolsa. Concluída a rapina, ele adentrou no mesmo veículo e
se evadiu. Logo depois, foi comunicada sobre a localização dos bens subtraídos
e, na delegacia, reconheceu Ivan, como sendo o roubador que lhe abordou (fl. 10
e audiovisual anexado aos autos digitais).
Firmes e coesos também os depoimentos dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525336-63.2019.8.26.0228 -Voto no
4
oficiantes Alexandre e Ewerton, os quais bem esclareceram as circunstâncias do
flagrante. Contaram que, comunicados acerca da ocorrência de roubos a
transeuntes, com a utilização de um veículo Fiat Doblô de cor branca, deram
início as diligências, localizando o automotor, com dois indivíduos em seu interior,
identificados Alex, como sendo o motorista e Ivan, o passageiro. Realizadas
buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado, mas, no interior do veículo, foram
localizados vários objetos, dentre eles, celulares, bilhetes únicos e uma bolsa
feminina, contendo um perfume e holerite em nome da vítima Gisele. Indagados,
ambos assumiram a prática do crime (fls. 08/9 e audiovisual anexado aos autos
digitais).
Realmente, as provas trazidas aos autos dão a certeza
da participação dos dois acusados no evento criminoso, seja diante das palavras
da ofendida, seja pelas declarações trazidas pelos policiais, que encontraram os
dois acusados, pouco tempo depois do crime, na posse da res furtiva.
De se ressaltar que, em crimes dessa natureza, a fala
da vítima, desde que coerente com os demais elementos de prova coligidos aos
autos, o caso, mostra-se de extrema relevância (Apelações nos
0094445-35.2015.8.26.0050, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Airton Vieira, j. 07.02.2017;
0000183-54.2015.8.26.0548,
Rel.
Des.
Camilo
Léllis,
j.
31.01.2017
e
0007991-78.2002.8.26.0609, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 26/03/14).
Do mesmo modo, não se há descredenciar os
depoimentos dos agentes da ordem, prestados sob compromisso e sem
contradita, não revelando falsa imputação de crime a inocente.
Aliás, quem é preso com o produto da rapina, logo após
a ação delituosa, só pode ser visto como o próprio roubador, máxime diante das
peculiaridades apontadas.
Nesse contexto, de rigor a condenação, descabendo
falar-se em fragilidade probatória.
E Alex não tinha mesmo como ser reconhecido, pois,
ficou na direção do automotor, dando cobertura à empreitada criminosa, tanto que
detido na companhia do comparsa e na posse dos bens subtraídos, logo após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525336-63.2019.8.26.0228 -Voto no
5
crime.
Inequívoca, igualmente, a presença da causa de
aumento relativa ao concurso de pessoas, uma vez que agiram os acusados em
conluio, com nítida divisão de tarefas, deixando o local juntos, como visto.
As penas ficam inalteradas.
Para ambos os acusados, as bases foram fixadas no
mínimo, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na sequência, houve o acréscimo de 1/3 pela causa de
aumento, findando o escarmento em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-
multa, no piso.
A fixação do mais gravoso dos regimes prisionais
mostrou-se adequada, não só pela extrema gravidade da conduta, que vem
provocando desassossego na sociedade, mas, ainda, porque demonstraram os
réus frieza, ousadia e profissionalismo na execução do delito, o que a externar
profunda intimidade com a atividade espúria e periculosidade, isso sem falar nos
apontamentos negativos de um deles (fls. 80/23 réu Ivan).
Regime prisional diverso do fechado poderia soar
como incentivo a que seguissem, os réus, na senda criminosa, gizado que as
alíneas “b” e “c” do parágrafo 2o, do art. 33 do Estatuto Repressivo se valem do
termo “poderá”, a indicar faculdade.
Diante do exposto, nega-se provimento aos apelos de
IVAN VIANA DA SILVA JUNIOR e ALEX DE SOUSA SILVA, mantendo-se, por
seus bem lançados fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator